Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714598-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZOROASTRO JOSE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANSELMO BOAVENTURA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por ESPÓLIO DE ZOROASTRO JOSÉ DA SILVA contra a decisão que não conheceu o recurso de apelação por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Observo o equívoco no cadastramento do recurso no sistema informatizado. Dessa forma, proceda a secretaria a retificação do agravo interno no sistema do PJe, devendo constar como parte agravante ESPÓLIO DE ZOROASTRO JOSÉ DA SILVA e parte agravada BANCO DO BRASIL S.A. Após, façam-me os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator